Tribunal: TJMT
Processo: 1026245-16.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1026245-16.2021.8.11.0001
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ARIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA
Recorrida: AGUAS CUIABA S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 31/05/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente ARIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA postula pela adequação da fatura de março/2021, concernente ao serviço de fornecimento de água, alegando estar suportando cobrança em valor muito superior à sua média de consumo, bem como indenização por danos morais em razão das tentativas de resolução da celeuma na seara administrativa, sem êxito.
2. Narra o consumidor que em razão do valor abrupto da fatura se diligenciou junto ao PROCON – FA n.o 51.001.002.21-0002853 – onde houve a proposta de acordo realizada pela concessionária “por mera liberalidade e cortesia a empresa Reclamada oferta o, remanejo do cavalete sem custo e retificação da fatura contestada 03/2021, reduzindo o consumo para 16m3”.
3. No entanto, a concessionária em sua defesa menciona que não há se falar em descumprimento de acordo, visto que o consumidor não cumpriu com os termos acordados onde discriminava que “caso a parte consumidora aceite a proposta deverá comparecer no horário de funcionamento em um dos postos de atendimento da reclamada” e, não há evidencias que o consumidor tenha comparecido a um posto de atendimento para aceitar os termos de forma tácita.
4. Não obstante, em análise ao histórico de leitura do hidrômetro nota-se que realmente há um desequilíbrio entre a fatura objurgada e a média de consumo, portanto, ainda que não tenham firmado acordo, resta evidenciado a falha na prestação de serviço da concessionária.
5. Outro ponto que sustenta a afirmação é que a própria concessionária ofertou proposta de acordo para reduzir o consumo da fatura de março/2021.
6. Em relação à fatura objurgada, inexiste qualquer prova acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrida. Apresentando a consumidora conta mensal de água com valor superior à média dos meses anteriores, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.
7. No entanto considerando que os pedidos do Recorrente se limitam a concessão de danos morais o débito lançado na fatura de março/2021 não será readequado em observância aos limites da atividade jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC).
8. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviços em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas do consumidor, conforme protocolo de atendimento PROCON.
9. Veja que muito embora a concessionária tenha ofertado acordo ao consumidor, este não aceito tacitamente, não desobriga a empresa a reparar o dano causado, portanto, ante a constatação de fatura acima da média de consumo deveria de pronto readequar a respectiva não aguardar o intento jurisdicional para então dar a devida atenção a solicitação do consumidor.
10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
12. Sentença reformada.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026245-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 435.703.995-91 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022